Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra agente de segurança pública. Resistência. Desobediência. Desacato. Posse de droga para consumo pessoal. Recusa de dados sobre a própria identidade. Manutenção da condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Erro material na capitulação do art. 28 da lei de drogas. Correção. Suspensão condicional da pena. Concessão de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas dos artigos 129, § 12, 329, caput, 330 e 331 do Código Penal, pelo art. 28 e pelo art. 68 do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena total de 1 ano e 15 dias de detenção, 10 dias-multa e aplicação das medidas previstas na Lei de Drogas. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em absolvição se a materialidade e autoria dos crimes de resistência, desobediência, desacato, lesão corporal contra agente de segurança pública, uso de drogas, bem como da contravenção penal de recusa de dados sobre a própria identidade restaram comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais militares.
4. A embriaguez voluntária decorrente do uso de substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), inexistindo nos autos prova técnica apta a demonstrar incapacidade do réu de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos (art. 26 do CP).
5. Verificado erro material na sentença quanto à capitulação do art. 28, impõe-se a correção para constar o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme descrito na denúncia.
6. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, concede-se, de ofício, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Inviável absolvição se o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria. 2. A embriaguez voluntária decorrente do uso de substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). 3. Constatado erro material, procede-se à correção. 4. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 77, 129, § 12; 329, caput, 330, 331; CPP, 386, III e VII; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 68; Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1881993; Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.6.2024.